Tribunal: TJPA
Processo: 0857725-48.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857725-48.2022.8.14.0301

APELANTE: STEPHANIE GONCALVES CARNEIRO, EVERTON LOPES DE SIQUEIRA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DA CONEXÃO EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PRIMEIRO VOO. ATRASO JUSTIFICADO EM RAZÃO DE PROBELMAS DO PNEU DA AERONAVE. PLAUSÍVEL.

SEGURANÇA DO VOO, SEM RISCOS PARA OS PASSAGEIROS QUE UTILIZARIAM O SERVIÇO. EMPRESA AÉREA QUE PRESTOU

A ASSISTÊNCIA DEVIDA ATRAVÉS DE CUPONS UTILIZADOS PELOS APELANTES, BEM COMO DISPONIBILIZANDO RELOCAÇÃO EM VOO MAIS PRÓXIMO COM ASSENTO DISPONÍVEL. DANO MORAL. NÃO PRESUMIDO. APELANTES QUE NÃO COMPROVARAM
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE EXTRAPOLASSEM O MERO ABORRECIMENTO EM DECORRÊNCIA DO ATRASO DO VOO. APELANTE GRÁVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE SITUAÇÃO QUE TENHA CAUSADO ANGÚSTIAS OU AFLIÇÕES ANORMAIS. INDENIZAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EVERTON LOPES DE SIQUEIRA e STEPHANIE GONCALVES CARNEIRO
inconformados com a sentença proferida nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta em desfavor de
TAM LINHAS AEREAS S/A.

Versa a inicial que os autores adquiriram passagens aéreas para volta pra casa, dirigindo-se horas antes para o aeroporto, conforme determinação da empresa aérea, tendo despachados as malas, feito o check-in e aguardado o embarque, que para tanto ocorreu normalmente.

Todavia, chegando o horário de decolar, a aeronave permaneceu em solo. O que ocorreu por mais de 1 hora e 30 minutos, gerando demasiado desconforto, principalmente por a Autora Sra. Stephanie Gonçalves Carneiro estar GRÁVIDA à época do fato, de modo que tal atraso resultou na PERDA DO VOO DE CONEXÃO que os passageiros fariam em São Paulo.

Ao chegarem no Aeroporto Internacional de São Paulo após o fechamento do embarque para o voo que os levaria para Belém, não havia qualquer funcionário da Ré à disposição, motivo pelo qual os autores tiveram que se dirigir ao balcão de informações para tentar resolver o problema criado pela própria Ré e, após muito esperar em pé na fila, pediram fossem realocados para o próximo voo disponível, porém a cia aérea informou que só havia uma única opção de voo alternativo, que seguiria no dia seguinte, não tendo outra opção que não fosse aceitar.

Desse modo, requereu que fosse julgada procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento dos danos morais causados a autora no valor não inferior a R$7.000,00 (sete mil reais) para cada Autor, com juros e correção monetária na forma da lei, em razão da falha na prestação de serviço; bem como sua condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa conforme regra no art. 85, §2º, do CPC, ou fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme §8º do mesmo artigo.

Contestação id Num. 18480961.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou improcedente o pedido do autor, diante da ausência de prova de humilhações e sofrimentos intensos, que pudessem interferir bruscamente no comportamento da parte em decorrência do atraso do voo, condenado os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, os honorários de sucumbência que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, na forma do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada,
EVERTON LOPES DE SIQUEIRA e STEPHANIE GONCALVES CARNEIRO
interpuseram recurso de apelação, alegando que o Juízo Singular ignorou

o fato do dano moral ter ocorrido não apenas diante do atraso expressivo para a chegada ao destino final, mas em função da FALHA NA PRESTAÇÃO dos serviço seguida da AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS e da FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL, conforme manda a legislação e a jurisprudência.

Sustenta relação de consumo, responsabilidade objetiva da empresa, que apresentou razões genéricas, abstratas, e não ficou claro o nexo causal entre os motivos dados e a falha no voo tratado aqui, logo não tendo a ré comprovado que disponibilizou em tempo adequado à parte autora alimentação, hospedagem para o pernoite ou demais assistências destinadas a sanar as necessidades criadas com a falha na prestação do serviço, deve incidir danos morais.

Diante do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 18480988

Os autos vieram a mim conclusos.

É o Relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente há de se falar que no caso dos autos, embora a relação seja regida pelo CDC, o dano moral pleiteado não é presumido, ou seja, deve ele ser comprovado.

Com efeito, no caso dos autos, alegam os apelantes que resta configurado o dano moral não apenas diante do atraso expressivo para a chegada ao destino final, mas em função da FALHA NA PRESTAÇÃO do serviço, seguida da AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS e da FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL, todavia, não houve qualquer comprovação nesse sentido, ou seja, a parte apelante não comprovou

a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.

Por outro lado, é possível observar da contestação, que o atraso do primeiro voo decorreu de uma emergência (problemas nos pneus da aeronave), ocorrência esta imprevisível e que necessitava de atenção, cautela e zelo por parte da empresa aérea, priorizando a segurança do voo
,
sem riscos para os passageiros que utilizariam o serviço. Não bastasse isso, a apelada demonstra ter prestado a assistência devida através de cupons utilizados pelos apelantes, bem como disponibilizado relocação em voo mais próximo com assento disponível, não havendo, repiso, qualquer comprovação das partes apelantes no sentido de terem sido deixados sem alimentação ou assistência por parte da empresa.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

Precedentes.

2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.

3. Na hipótese, o Tribunal Estadual concluiu pela inexistência de dano moral, uma vez que a companhia aérea ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, como hospedagem, alocação em outro voo e transporte terrestre até o destino dos recorrentes, ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

Assim, considerando que os apelante deixaram de comprovar circunstâncias excepcionais que extrapolassem o mero aborrecimento em decorrência do atraso do voo, mesmo estando a apelante grávida,

comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular no que se refere a impossibilidade de condenação da apelada em danos morais.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém,

de

de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 28/11/2024